Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: ANDERSON SIQUEIRA LOURENCO, GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a interposição de Agravo Interno por Gabriella Araújo da Silva (Id. 75007522), intimem-se os Agravados para manifestação, no prazo de 15 dias. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora